Tribunal: STF
Processo: RE 76534
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
JUIZES DE SÃO PAULO. PREFERENCIA PARA PROMOÇÃO.
JUIZES DE DIREITO DA 4 ENTRANCIA. PROVIMENTO, EM PARTE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PARA QUE, MEDIANTE APOSTILA NOS TITULOS DE NOMEAÇÃO,
SE LHES RESSALVE PREFERENCIA, NO TOCANTE AOS DIREITOS DE PROMOÇÃO,
REMOÇÃO E PERMUTA, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS JUIZES DA ATUAL TERCEIRA
ENTRENCIA, FICANDO EXPLICITO QUE OS ANTIGOS JUIZES DA EXTINTA QUARTA
ENTRANCIA ESTAO DISPENSADOS DE REPETIR O ESTÁGIO JA FEITO NA
TERCEIRA ENTRANCIA.
(PRECEDENTES: RE 73.081, PLENO, RTJ 62/627, RE 75.451, 2 TURMA).